Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600581-18.2024.6.16.0083
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 31/08/2023,
Órgão julgador: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 31/08/2023,
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
23/04/2026
Número: 0600581-18.2024.6.16.0083

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 12/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600581-18.2024.6.16.0083, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando
extinta a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) com resolução do mérito, nos
termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJE), por fraude à cota de gênero, a teor do disposto no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997 - Lei
das Eleições, proposta por Celso Varela de Oliveira em face de Andreia Ventura de Oliveira, Luci
Jahnel Savoldi, Flavia Adriana de Oliveira, Sebastiao Morao do Amaral, Gilmar Barbieri, Neilor
Kniphoff, Ivan Jose Carvalho dos Santos e Clovis Vieira Velho, candidatos ao cargo de vereador
pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT, PC do B e PV), no município de Pinhal de São
Bento/PR, no pleito municipal de 2024. O Investigante alegou que a Investigada Andreia Ventura de
Oliveira integrou a chapa da Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT, PC do B e PV) tão
somente para cumprimento da cota de gênero, não tendo efetivamente realizado campanha e
participado como candidata, desatendendo a federação à exigência legal, já que, de fato, a
federação teria concorrido com apenas duas candidatas do sexo feminino. Alegou que a candidata
Andreia teve apenas cinco votos; que não houve movimentação financeira relevante; e que não
realizou atos efetivos de campanha eleitoral). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CELSO VARELA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CRISTIANO VAGNER FAVARETTO (ADVOGADO)
CLOVIS VIEIRA VELHO (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
IVAN JOSE CARVALHO DOS SANTOS (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
FLAVIA ADRIANA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
NEILOR KNIPHOFF (RECORRIDO)

JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
GILMAR BARBIERI (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
LUCI JAHNEL SAVOLDI (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
SEBASTIAO MORAO DO AMARAL (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
ANDREIA VENTURA DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ANTONIO LUIZ PAZIN (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879805
21/04/2026
13:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44879805 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.138

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600581-
18.2024.6.16.0083 – Pinhal de São Bento – PARANÁ
RELATORA ORIGINÁRIA: DESA CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REDATORA DESIGNADA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: CELSO VARELA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - OAB/PR85260
RECORRIDO: ANDREIA VENTURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: SEBASTIAO MORAO DO AMARAL
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: LUCI JAHNEL SAVOLDI
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: GILMAR BARBIERI
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: NEILOR KNIPHOFF
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: FLAVIA ADRIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: IVAN JOSE CARVALHO DOS SANTOS
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
RECORRIDO: CLOVIS VIEIRA VELHO
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ANTONIO LUIZ PAZIN - OAB/PR60862
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

Num. 44879805 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
CANDIDATURA FICTÍCIA. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA.
VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. PROVA
ROBUSTA.
NULIDADE
DO
DRAP.
CASSAÇÃO
DE
DIPLOMAS.
INELEGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por fraude à cota de gênero nas Eleições
2024, no município de Pinhal de São Bento/PR, consistente na suposta candidatura
fictícia de integrante da Federação Brasil da Esperança, visando à nulidade do
DRAP, cassação de registros/diplomas e retotalização dos votos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a candidatura feminina configura fraude
à cota de gênero, nos termos da Súmula TSE nº 73; (ii) estabelecer as
consequências jurídicas decorrentes do eventual reconhecimento da fraude,
especialmente quanto ao DRAP, diplomas e inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova da efetiva distribuição de material gráfico, desacompanhada
de registros mínimos de campanha, afasta a comprovação de atos reais de
campanha eleitoral, conforme jurisprudência do TSE.
4. A inexistência de atos de campanha, tanto presenciais quanto em redes sociais, é
comprovada por prova oral firme, convergente e produzida sob contraditório,
especialmente em município de pequeno porte.
5. A utilização inexpressiva de meios gratuitos de divulgação, como redes sociais
ativas da candidata, evidencia desinteresse na disputa e reforça a artificialidade da
candidatura.
6. A votação ínfima (5 votos), embora não seja elemento isolado suficiente,
corrobora o conjunto probatório indicativo de candidatura fictícia.
7. A prestação de contas padronizada entre candidaturas femininas, com identidade
de valores, fornecedores, datas e objetos, demonstra gestão artificial e ausência de
individualização das campanhas.

Num. 44879805 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
8. A concentração das menores votações exclusivamente nas candidaturas
femininas evidencia instrumentalização para cumprimento formal da cota legal.
9. A ausência de justificativa plausível para a inatividade eleitoral, aliada à
inconsistência entre despesas declaradas e inexistência de campanha, reforça o
caráter fraudulento.
10. A conjugação dos elementos - votação inexpressiva, ausência de atos de
campanha e movimentação financeira padronizada - configura fraude à cota de
gênero nos termos da Súmula TSE nº 73.
11. A sanção de inelegibilidade deve recair apenas sobre a candidata fictícia, diante
da ausência de prova de participação ou anuência dos demais investigados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Configura fraude à cota de gênero a candidatura que
apresenta, de forma cumulativa ou relevante, votação inexpressiva, ausência de
atos efetivos de campanha e prestação de contas padronizada. 2. A simples
emissão de material gráfico, sem prova de sua efetiva distribuição, não comprova a
realização de campanha eleitoral. 3. A padronização absoluta de candidaturas
femininas, sem estratégia individualizada, evidencia utilização instrumental para
cumprimento formal da cota legal. 4. Reconhecida a fraude à cota de gênero, impõe-
se a nulidade do DRAP, a cassação dos diplomas vinculados e a retotalização dos
votos. 5. A inelegibilidade prevista no art. 22, XIV, da LC nº 64/90 exige
comprovação de participação ou anuência, podendo ser aplicada apenas à
candidata fictícia quando ausente prova quanto aos demais.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; LC nº 64/90, art. 22,
XIV; Código Eleitoral, art. 224.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 060000286-2021.6.10.0101, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, j. 31.08.2023; TSE, REspEl nº 0600001-24/AL, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 13.09.2022; TSE, AgR-REspEl nº 060010998, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 03.12.2024; TRE-PR, AIJE nº 060054419/PR, Rel. Des.
Cláudia Cristina Cristofani, j. 22.08.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Redatora designada.

Curitiba, 15/04/2026

Num. 44879805 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02

REDATORA DESIGNADA DRA. VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por CELSO VARELA DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo juízo da 83ª Zona Eleitoral - Santo Antônio
do Sudoeste (id. 44779401), que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada em face dos candidatos ao cargo de vereador
lançados pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT, PC do B e PV), no
município de Pinhal de São Bento, nas Eleições 2024, por prática de fraude à
cota de gênero, diante da suposta candidatura fictícia de Andreia Ventura de
Oliveira.
Inicialmente, a AIJE foi julgada improcedente sob o fundamento de que o autor
não se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, embora presentes elementos
indiciários, não havia prova inconteste de ajuste fraudulento, aplicando-se o
princípio do in dubio pro sufragio (id. 44381063).
Contudo, após o acolhimento pela Corte Regional da tese recursal do
investigante (id. 44381069), de cerceamento de defesa, a sentença foi anulada e
os autos retornaram à origem para a instrução (id. 44539488).
Realizada a audiência de instrução e julgamento (id. 44779381), foram ouvidas
as testemunhas arroladas pelo investigante e, na sequência, foram apresentadas
alegações finais pelo investigante (id. 44779390), pelos investigados (id.
44779392) e pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44779399).

Num. 44879805 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Foi proferida nova sentença (id. 44779401) julgando improcedente a ação por
considerar que, embora presentes elementos indiciários caracterizadores da
fraude à cota de gênero, as circunstâncias verificadas in casu não permitem
concluir que a candidatura impugnada é, de fato, fictícia, concebida com o estrito
propósito de burlar a cota mínima de gênero, motivo pelo qual deve-se
privilegiar o princípio do in dubio pro sufragio.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente, alegando, em suas razões (id.
44779407), que a sentença reconhece os indícios de fraude à cota de gênero, mas
desconsidera as provas produzidas por ele nos autos.
Sustenta estar comprovado o preenchimento de todos os elementos da Súmula
TSE nº 73, pois a candidata: obteve 05 (cinco) votos, ou seja, votação
inexpressiva; prestou contas de forma padronizada, pois o valor recebido em
doação foi supostamente gasto de forma completa, apenas com um
produto/serviço e ela não teve gastos próprios nem recebeu doações de seus
familiares; e não praticou atos efetivos de campanha, seja presencialmente ou nas
redes sociais.
Argumenta que a candidata “confessou na contestação” que residia no município
de Dois Vizinhos, consideravelmente distante de Pinhal do São Bento, sendo
pouco crível a afirmação no sentido de que ela tenha realizado campanha nos
finais de semana.
Requer, ao final, conhecimento e provimento do recurso, visando a reforma da
sentença para julgar procedente a AIJE e, consequentemente, declarar nulo o
DRAP da Federação Brasil da Esperança para o pleito eleitoral de 2024 em
Pinhal de São Bento/PR, com a consequente a cassação dos registros dos
investigados e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.

Num. 44879805 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Em contrarrazões (id. 44779416), destacando a “dificuldade de eleição de
mulheres em Pinhal São Bento”, bem como que a baixa votação ou a ausência de
propaganda expressiva não são suficientes para configurar fraude, os recorridos
defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ou seja, por
ausência de prova robusta e inconteste da fraude à cota de gênero, conforme
exigência pacificada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44803006) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, pois
comprovada a presença de todos os elementos elencados na Súmula TSE 73.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela eminente relatora, Desembargadora Cláudia
Cristina Cristofani.
Com a devida vênia, divirjo da eminente Relatora no tocante à comprovação efetiva da fraude à
cota de gênero. Embora a Relatora entenda que inexistem elementos robustos para reconhecer o
ilícito, uma análise minuciosa do conjunto probatório leva à conclusão de que a candidatura de
Andreia Ventura de Oliveira foi apresentada com o único propósito de cumprir artificialmente a
exigência da cota de gênero.
O primeiro ponto que demonstra a artificialidade da candidatura de Andreia Ventura de Oliveira é
a completa dissonância entre o que se alega e o que se prova em termos de atos de campanha.
A defesa sustenta que a candidata realizou uma campanha estritamente presencial, justificando o
emprego de todos os seus recursos financeiros na confecção de farto material impresso, quais
sejam: 1.400 colinhas, 1.000 santinhos, 100 cartazes e 600 botons.
Contudo, ainda que se afirme tamanho volume de material físico - supostamente produzido e
distribuído nas ruas -, seria imperioso que existisse, no mínimo, uma fotografia, um panfleto
remanescente ou algum registro de entrega ao eleitorado. Entretanto, a única prova carreada aos
autos pela defesa foi a "arte" de um santinho virtual em fundo branco. Trata-se de elemento de
convicção extremamente frágil, que não atesta a efetiva circulação do material, mormente porque
as notas fiscais declaram a produção de impressos, e não de mídia digital.
O Tribunal Superior Eleitoral é incisivo ao afirmar que a emissão de nota fiscal, desacompanhada
da prova de efetiva distribuição, não comprova o engajamento na disputa, nesse sentido:

Num. 44879805 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA. PROVAS
ROBUSTAS.
VOTAÇÃO
ZERADA.
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
PADRONIZADA.
INEXISTÊNCIA
DE
ATOS
EFETIVOS
DE
CAMPANHA.
PROVIMENTO.
[...]
5. Embora conste do voto condutor do aresto regional a existência de
materiais gráficos, não há indícios mínimos de que foram efetivamente
distribuídos ou que tenham sido divulgados por meio eletrônico nas redes
sociais das candidatas. Esta Corte já assentou que a produção de material
gráfico deve ser acompanhada de prova da sua distribuição visando
demonstrar a efetiva prática de campanha (REspEl 0600001–24/AL, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 13/9/2022).
(TSE - REspEl: 06000028620216100101 GOVERNADOR NUNES FREIRE - MA
060000286, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Data de Julgamento: 31/08/2023,
Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177 - grifos nossos)

O acórdão acima cita o REspEl 0600001-24/AL, que é a base da jurisprudência atual do TSE
sobre a necessidade de prova da distribuição do material gráfico para validar a despesa como ato
de campanha real, que assim dispõe:
"[...]
2. A simples apresentação de material gráfico (santinhos), que pode ser
produzido a qualquer tempo, não induz à conclusão de que a campanha tenha
se desenvolvido de maneira efetiva, sem que elencada uma única prova que a
corrobore – a exemplo de postagens em redes sociais ou depoimento
testemunhal –, de modo a infirmar as demais evidências em sentido contrário.
No caso dos autos, até mesmo a candidata Érica da Silva, a qual se empenhou
na candidatura do pai em detrimento da sua, produziu o aludido material,
obtendo um único voto."

A tese de campanha torna-se ainda mais insustentável quando se constata que a candidata
possuía perfil ativo no Facebook à época das eleições e optou por não utilizá-lo. Não há
justificativa plausível para que uma candidatura com supostas dificuldades financeiras e logísticas
abdique de uma plataforma de divulgação gratuita, lícita e de amplo alcance. Além disso, a prova
oral produzida sob o crivo do contraditório (testemunha e informantes) foi uníssona no sentido de
que nenhum ato presencial de campanha jamais foi visto na cidade.
Vale transcrever trechos dos depoimentos, no que interessa:

Num. 44879805 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Alfredo João Schuster (Testemunha): agricultor e morador de Pinhal de São Bento há 39 anos,
foi ouvido na condição de testemunha compromissada após o juízo indeferir a contradita da
defesa. Declarou conhecer as candidatas Daniela França e Andreia Ventura de Oliveira, mas
afirmou não conhecer Cauana Duarte da Silva. A testemunha assegurou que não presenciou
nenhum ato de campanha por parte de Daniela e Andreia, seja nas ruas, em visitas a
residências ou por meio de postagens em redes sociais. Alfredo destacou que participou
ativamente da política local e que, por estar sempre presente na cidade, teria notado caso
elas tivessem promovido suas candidaturas. Afirmou também que não teve conhecimento de
qualquer panfleto ou santinho das investigadas e negou saber se Daniela e Cauana estavam
grávidas durante o período.
Írio Fernandes (Informante): servidor público e morador do município há 35 anos, prestou
depoimento apenas na condição de informante, dispensado do compromisso legal, em razão de
possuir amizade com algumas das partes do processo. Assim como Alfredo, ele relatou conhecer
Daniela e Andreia, mas não Cauana. O informante declarou que, embora a cidade seja
pequena e ele tenha encontrado a grande maioria dos outros candidatos fazendo
campanha (tanto nas ruas quanto na internet), não presenciou nenhuma atuação das três
investigadas. Confirmou que não há emissoras de rádio, televisão ou jornais locais no município.
Sobre uma possível gravidez das candidatas, mencionou que ouviu apenas "boatos" de que
Cauana estaria gestante.
Douglas Eduardo Boeira da Silveira (Informante): Douglas Eduardo Boeira da Silveira,
comerciante local há 15 anos, foi ouvido como informante após o acolhimento da contradita, visto
que é presidente do diretório municipal do partido do investigante (PSD), o que evidenciou
interesse na causa. Ele disse conhecer de vista apenas Daniela França, mas não Cauana ou
Andreia. Afirmou conhecer cerca de 90% da população e ter acompanhado de perto as eleições,
monitorando redes sociais e o movimento nas ruas. Douglas foi categórico ao afirmar que não
viu nenhum ato de campanha, panfletagem ou divulgação online por parte de Cauana,
Daniela e Andreia, ressaltando que, se houvesse, ele com certeza teria percebido. Por fim,
ratificou a inexistência de rádio ou jornal na cidade e afirmou não ter conhecimento sobre o
estado de gestação de nenhuma das candidatas
A conclusão extraída dos depoimentos de Alfredo, inquirido na qualidade de testemunha, e dos
informantes Írio e Douglas é a absoluta inexistência de atos ostensivos de campanha por parte da
candidata investigada, tanto de forma presencial quanto nas redes sociais, em um município
pequeno onde a movimentação política é facilmente notada pelos moradores.
Assim, a prova oral é firme, convergente e decisiva, quando somada à total ausência de
exemplares físicos de propaganda eleitoral e à completa inércia da candidata em seu perfil na
internet.
Importa salientar que, tentando justificar a inércia eleitoral, a investigada alegou que trabalhava
em outro município durante a semana. A tese, além de não vir acompanhada de prova
documental da efetiva mudança de domicílio, desafia a lógica: se a candidata não tinha tempo
para fazer campanha, por qual razão autorizou a confecção de 400 cartazes e 600 botons em
data tão próxima ao pleito (11/09/2024), sem declarar a contratação de um único cabo eleitoral ou
despesa com combustível para promover essa panfletagem?

Num. 44879805 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
A resposta para essa incongruência encontra-se na padronização das prestações de contas. Ao
compulsar os autos, constata-se que todas as três candidatas do sexo feminino lançadas pela
Federação apresentaram movimentação contábil milimetricamente idêntica: o mesmo valor gasto,
com os mesmos fornecedores, para os mesmos materiais, na mesma data. Campanhas legítimas
possuem estratégias e necessidades próprias. Essa homogeneidade absoluta evidencia que as
candidaturas femininas foram geridas em bloco, por terceiros, sem qualquer intenção de
individualizar a disputa ou buscar o voto.
Para ser fiel aos fatos, indica-se que parte dos homens teve o mesmo tratamento, no entanto,
essa circunstância não afasta as conclusões ora expostas: tal padronização não se verificou em
relação à totalidade das candidaturas masculinas - apenas três dos cinco candidatos homens
apresentaram esse padrão, havendo campanhas com estrutura distinta, como por exemplo a do
candidato Sebastião Morão do Amaral (Chalera), que recebeu R$ 3.500,00 em recursos da
Direção Estadual do Partido dos Trabalhadores, ao passo em que todas as candidatas mulheres
receberam
padronizadamente
R$
1.360.00
da
mesma
agremiação
(disponível
em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024).
Esse contraste indica que somente as candidaturas femininas foram conduzidas de maneira
indistinta e padronizada, sem qualquer estratégia individualizada.
Ainda, salienta-se que é inegável que a simples obtenção de apenas 5 votos não configura fraude
de forma autônoma. No entanto, em um município com 2.376 votos válidos, esse montante não
reflete sequer a adesão do círculo mais íntimo da candidata, ou seja, familiares, amigos e
colegas.
Tem-se, ademais, que as três piores votações de toda a Federação pertenceram exata e
exclusivamente às três mulheres lançadas - Andreia com 5 votos, Flavia com 6 votos e Luci com
11 votos. Nenhum candidato do sexo masculino obteve desempenho tão inexpressivo.
Assim, observa-se que a concentração da derrota eleitoral unicamente nas candidaturas
femininas é o reflexo direto e inevitável de um projeto partidário que instrumentalizou essas
mulheres apenas para perfazer os 30% exigidos pela lei.
Neste caso específico, a fraude alcançou seu objetivo: a Federação obteve o deferimento do
DRAP e elegeu um candidato masculino por meio do quociente partidário, tirando proveito direto
do registro fictício da investigada, restando presentes os elementos configuradores da fraude,
expressos na Súmula 73 do TSE, os quais:
“[...] segundo os parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta
Corte, agora sumulada, evidenciam um contexto no qual, inequivocamente,
caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero.
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).

Deste modo, conjugados, no caso concreto, a quantidade inexpressiva de votos, movimentação

Num. 44879805 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliados à falta de justificativa
plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência -, deve ser
reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Assim já definiu esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
“[...]
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, consolidada por meio do
verbete da Súmula TSE 73, "configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros". grifo nosso
(AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento:
22/08/2024 Publicação: 28/08/2024).

Por fim, tem-se que o artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e a Súmula 73 do TSE
prevêem a inelegibilidade de todos aqueles que tenham contribuído para a prática do ato ilícito,
praticado ou anuindo com a conduta fraudulenta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.
No presente caso, a sanção de inelegibilidade deve recair apenas sobre a candidata considerada
fictícia. Isso se justifica pela ausência de provas que demonstrem o conhecimento ou a
participação dos demais investigados quanto ao ilícito.
Em conclusão, diante de um quadro probatório harmônico, objetivo e contundente, não há espaço
para prestigiar o resultado corrompido das urnas sob o manto do in dubio pro sufrágio.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, pedindo vênia, voto para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, julgando
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, para o fim de: 1) declarar a
nulidade da candidatura de Andreia Ventura de Oliveira; 2) cassar o Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT, PC
do B e PV) de Pinhal de São Bento/PR, com a consequente nulidade dos votos nominais e de
legenda; 3) cassar os diplomas de todos os candidatos vinculados ao referido DRAP; 4) decretar
a inelegibilidade de Andreia Ventura de Oliveira pelo prazo de 8 anos, nos termos do artigo 22,
XIV, da LC nº 64/90; e 5) determinar a imediata retotalização dos votos, recalculando-se os
quocientes eleitoral e partidário e redistribuindo-se as cadeiras na Câmara Municipal, nos ditames
do art. 224 do Código Eleitoral.

Num. 44879805 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
É como voto.

VANESSA JAMUS MARCHI
Juíza Membro da Corte

DECLARAÇÃO DE VOTO
Peço vênia para divergir.
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani.
A relatora compreende que não há elementos robustos trazidos pelo investigante para
reconhecer que a candidatura de Andreia Ventura de Oliveira foi lançada pela
Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT, PC do B e PV), no município de Pinhal
de São Bento, nas Eleições 2024, com a finalidade de preencher artificialmente a cota
de gênero.
É certo que a obtenção de votação inexpressiva - no caso, 05 votos -, isoladamente
considerada, não conduz, por si só, ao reconhecimento da fraude. O desempenho
eleitoral modesto pode decorrer de múltiplos fatores legítimos, próprios da dinâmica
política local.
Sucede que as três menores votações obtidas pela Federação correspondem,
precisamente, às três candidaturas femininas por ela lançadas: Andreia Ventura de
Oliveira (5 votos), Flavia Adriana de Oliveira (6 votos) e Luci Jahnel Savoldi (11 votos).
Nenhum dos candidatos do sexo masculino lançados pela agremiação federativa
alcançou votação igual ou inferior àquelas.
A concentração do baixo desempenho nas urnas pelas mulheres da Federação revela
indícios da instrumentalização das candidaturas femininas apenas para compor
artificialmente a cota de gênero.
Não bastasse, a candidata Andreia figura entre os cinco piores desempenhos
eleitorais dentre todas as candidaturas proporcionais registradas no âmbito do
município, sendo as demais também candidaturas de mulheres.
Ressalto, neste ponto, que o Judiciário deve ser vigilante às hipóteses de fraude à cota
de gênero porque sempre há uma tentativa de mascarar a realidade por parte dos
envolvidos. As partes são orientadas por advogado e correligionários a dar aparência
de veracidade ao ato ilícito.

Num. 44879805 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Esse juízo de cautela decorre da própria experiência jurisdicional desta Corte em
casos análogos. Em precedente de relatoria da Dra. Vanessa Jamus Marchi, esta
Corte presenciou conversa do advogado orientando a candidata a fazer algumas
postagens no facebook, com a finalidade específica de produzir prova artificial em
favor da suposta campanha eleitoral, circunstância reveladora da sofisticação que, por
vezes, acompanha esse tipo de fraude: Recurso Eleitoral na ação de investigação
judicial eleitoral 060059837/PR, Relator(a) Vanessa Jamus Marchi, acórdão de
10/11/2025, Publicado no(a) DJE 221, data 14/11/2025.
Ademais, no universo de 2.376 votos válidos em Pinhal do Sul, o número de 05 votos
por ela recebido não é sequer compatível com um círculo pessoal restrito: família,
amigos, colegas de trabalho e correligionários.
No tocante aos atos de campanha, a parte investigada se limita a sustentar que a
campanha da candidata foi inteiramente presencial, argumento que busca amparo no
fato de que todos os recursos financeiros auferidos pela candidata (eDocs. 44381043
e 44381044) foram destinados à confecção de material de campanha impresso -
colinhas (1.400 unidades), santinhos (1.000 unidades), cartazes (100 unidades) e
botons (600 unidades).
Se a integralidade das despesas escrituradas teve por objeto a publicidade eleitoral,
seria minimamente razoável esperar algum registro da existência desses impressos -
uma fotografia, um exemplar físico, relato de distribuição ou qualquer outro elemento
corroborativo. Nada disso foi apresentado.
A defesa juntou apenas a imagem de um santinho virtual da candidata (eDoc.
44381050).
No entanto, trata-se de prova frágil para comprovar a produção ou circulação dessa
peça porque consiste em mera arte de um santinho virtual em fundo branco,
desacompanhada de qualquer informação sobre a data em que foi veiculado, o local
em que foi publicado - se em redes sociais ou WhatsApp da candidata - ou ainda, se a
imagem consiste em montagem produzida por um terceiro não autorizado - destaco
que as notas fiscais indicam a produção de santinho impresso, não virtual.
Aqui, não presumo a má-fé no conteúdo do documento encartado. O que afirmo é que
ele não possui força probatória suficiente para atestar a real circulação de material de
campanha.
Inclusive, todos os depoentes ouvidos neste feito foram claros em declarar que não
presenciaram atos de campanha da candidata. Neste ponto, aliás, adiro às
conclusões da relatora, segundo a qual "a prova oral produzida em Juízo, converge
para a ausência de atos ostensivos de campanha pela candidata, conforme
relatado pela testemunha Alfredo João Schuster (ids. 44779261 e 44779262), bem
como pelos informantes Irio Fernandes (id. 44779263) e Douglas Eduardo Boeira (id.
44779264)".

Num. 44879805 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Essa desconexão entre a informação de que a despesa se destinou à materiais
impressos e a absoluta ausência de qualquer material de propaganda físico
compromete a verossimilhança da narrativa defensiva.
Da mesma maneira, a simples emissão de notas fiscais (eDocs. 44381043 e
44381044) não é suficiente para comprovar que o material de campanha tenha sido
efetivamente confeccionado, entregue à candidata e distribuído ao eleitorado. O
Tribunal Superior Eleitoral entende que a alegação de produção de material gráfico
deve vir acompanhada de demonstração concreta de sua utilização em atos reais de
campanha, de forma a demonstrar o real engajamento das candidatas. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI
9.504/97.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR AGRAVADA. NEGADO
PROVIMENTO.
[...]
5.A suposta produção de material de propaganda deve ser acompanhada de prova da sua efetiva distribuição,
o que não se evidencia no caso. Precedentes.
6. O comparecimento das candidatas à convenção partidária não comprova engajamento na promoção da
política afirmativa, pois se cuida de reunião preparatória que não se confunde com atuação efetiva pela
disputa eleitoral. Precedentes.
[...]
10. Agravos internos a que se nega provimento.
(TSE. AgR-REspEl n. 0600986-33.2020.6.19.0076/RJ, Min. Isabel Gallotti, DJe de 14/06/2024)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATURAS
FEMININAS
FICTÍCIAS.
CARACTERIZAÇÃO.
PROVIMENTO.
[...]
e) a candidata Ana Jhenefer de Almeida Gomes obteve votação
inexpressiva (5 votos) e, embora tenha contabilizado, na prestação de
contas, o recebimento de recursos oriundos do FEFC (R$ 2.043,00) e a
realização de despesas financeiras para produção de jingles e videoclipe
(R$ 1.000,00) e pagamento de multa eleitoral (R$ 43,00), o acórdão

Num. 44879805 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
recorrido não registra a eventual comprovação da utilização do referido
material audiovisual em ato efetivo de campanha, tampouco apresenta
outras informações a respeito da sanção pecuniária contabilizada.
[...]
Agravo em recurso especial eleitoral a que se dá provimento, para reformar
o acórdão regional e julgar procedentes os pedidos formulados na ação de
impugnação de mandato eletivo, com base em ofensa ao art. 10, § 3º, da
Lei 9.504/97, determinando-se o seguinte:
[...]
(TSE, REspEl 0600002-66.2021.6.14.0007/PA, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 3/5/2024)
Outro aspecto que causa estranheza reside no fato de que, embora a investigada
possuísse perfil ativo em rede social à época do pleito (Facebook - eDoc.
44381033), não há qualquer registro de utilização dessa ferramenta para promoção de
sua candidatura.
Neste ponto, a divulgação das candidaturas por meio das redes sociais é legalmente
permitida, certo tratar-se de meio de comunicação amplamente utilizado pela maioria
dos candidatos, por ser eficiente e de baixo custo, quando comparado à distribuição de
material impresso.
Assim, no caso em exame, não foi apresentada justificativa plausível para o fato de a
candidata recorrente não ter feito o uso de tal ferramenta em prol da própria
candidatura se, de fato, quisesse concorrer ao pleito eleitoral.
A ausência completa de divulgação digital, sobretudo quando não existem atos
presenciais comprovados, reforça a conclusão de inexistência de campanha real. Não
foi apresentada justificativa plausível para tal omissão.
Por oportuno, rememoro que este caso é diferente dos demais já apreciados por esta
Corte em que há, ao menos, registros tímidos da candidata presente em eventos
partidários e de postagens nas redes sociais. No caso em exame, não há
simplesmente nada que demonstre a real existência do material de campanha ou
de efetiva prática de qualquer ato de propaganda.
Não pretendo, com a presente análise, exigir das candidatas campanha exitosa, mas é
imprescindível campanha minimamente existente: com pedido público de votos,
divulgação do número de urna, participação de reuniões partidárias ou qualquer
mobilização identificável.
Também não prospera a alegação defensiva de que o desempenho ínfimo nas urnas e
a ausência de atos de campanha decorreriam do exercício de atividade laboral durante

Num. 44879805 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
a semana em outro Município durante o período eleitoral. A tese não veio
acompanhada de prova documental mínima apta a demonstrar a alegada alteração de
domicílio, tampouco a indicar o momento em que teria ocorrido. Não se sabe se o fato
seria anterior ou posterior ao registro da candidatura, dado essencial para aferir se é
um fato preexistente ao registro ou não.
E mesmo que se admitisse a hipótese de mudança posterior, não há demonstração de
que tenha havido qualquer início efetivo de campanha, o que seria indispensável para
se cogitar de eventual desistência tácita.
Não cabe exigir da parte autora a produção de prova de fato negativo, vale dizer, de
que não houve atos de campanha. Em hipóteses como a presente, incumbe à parte
que afirma a efetiva realização de propaganda demonstrá-la, e não de quem nega.
Desse ônus, contudo, os investigados não se desincumbiram.
Outro dado relevante é a padronização das prestações de contas das três
candidatas da Federação: todas tiveram o mesmo montante gasto, para a produção
de idêntico material, com o mesmo fornecedor e na exata mesma data.
Campanhas eleitorais, ainda que modestas, costumam refletir escolhas próprias do
candidato quanto à forma, intensidade e meios de divulgação. Deste modo, não se
pode perder de vista que as três candidatas, mesmo vinculadas à mesma federação,
são concorrentes entre si na busca pelo voto, de modo que seria natural - e até
esperado - que cada uma adotasse estratégias de campanha distintas, buscando
diferenciar-se das demais para angariar votos. A absoluta padronização detectada
nessas candidaturas femininas, portanto, não é mera coincidência e indica que
terceiros é que estavam no comando dessas candidaturas, sem qualquer preocupação
com a construção de campanhas individualizadas ou com o desempenho eleitoral de
cada candidata.
Realmente, uma parte dos candidatos homens receberam esse mesmo tratamento:
mesmo montante gasto, para a produção de idêntico material, com o mesmo
fornecedor e na exata mesma data.
Esse dado, contudo, não afasta as conclusões ora expostas: tal padronização não se
verificou em relação à totalidade das candidaturas masculinas - apenas três dos cinco
candidatos homens apresentaram esse padrão, havendo campanhas com estrutura
distinta. Já entre as candidaturas femininas, a uniformidade foi absoluta. Esse
contraste revela que apenas as candidaturas femininas foram conduzidas de forma
indistinta e padronizada, sem qualquer individualização estratégica. Não por acaso, um
dos candidatos homens cuja prestação de contas não seguiu esse padrão foi
justamente o que se elegeu, circunstância que evidencia que as campanhas
masculinas não foram conduzidas de forma não diferenciada, o que ocorreu com
as três candidaturas femininas.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral firmou orientação de que "a padronização

Num. 44879805 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
da prestação de contas quanto a outro candidato do sexo masculino também
não afasta, por si só, a fraude à cota de gênero. De acordo com a jurisprudência,
"[...] o fato de candidaturas masculinas apresentarem contextos semelhantes
não tem o condão de, isoladamente, afastar de imediato as evidências da prática
de fraude ao sistema de cotas de gênero. É necessário o cotejo com outros
elementos convincentes da veracidade das candidaturas, inexistentes na
espécie"" (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060098718/RJ,
Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Acórdão de 31/05/2024, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico 104, data 18/06/2024).
Além do mais, não se registrou movimentação financeira relevante, uma vez que o
valor foi integralmente empregado para confecção de materiais gráficos sem qualquer
outra despesa usual em campanhas eleitorais, como gastos com combustível, cabos
eleitorais ou impulsionamento de conteúdo digital.
Aliás, não é crível que a candidata, que afirmava estar sem tempo por trabalhar em
outro Município durante o período eleitoral, tenha determinado a produção de 400
cartazes e 600 botons em data tão próxima da eleição (eDoc. 44381044 - 11/09/2024)
sem qualquer estrutura mínima de apoio, como a contratação de cabos eleitorais para
a divulgação desse material.
Como se pode observar, a convicção desta divergência não foi formada por um
elemento isolado, mas por um conjunto de constatações colhidas do acervo probatório
dos autos, consistente em provas testemunhais e documentais, que se mostram
suficientemente fortes para comprovar a prática fraudulenta.
Também observo a ausência de qualquer situação excepcional apta a afastar os fortes
indícios de fraude ligados à candidatura, diante da ausência da demonstração de
qualquer real intenção de participar do pleito. As justificativas trazidas pela defesa não
foram devidamente comprovadas.
Chamo a atenção, ainda, que o candidato da Federação que se sagrou vitorioso foi
eleito pelo quociente partidário, de modo que houve benefício concreto para a
Federação: a candidatura da ré viabilizou o registro dos candidatos masculinos que
puxaram voto para que essa vitória fosse possível.
Na linha da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a presença de
circunstâncias como (i) a obtenção de votação ínfima da candidata, (ii) a prestação
de contas padronizada, (iii) a escassa movimentação financeira, (iv) a ausência
de atos efetivos de campanha e (v) benefício concreto para a Federação denota o
propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece o percentual mínimo
necessário de candidaturas femininas (Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060080494/ES, Relator(a) Min. Nunes Marques, Acórdão de 24/11/2025, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 213, data 19/12/2025).
Desse modo, considerando que todas as provas produzidas são de natureza objetiva e

Num. 44879805 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
decorrem de um conjunto probatório harmônico, não há espaço para invocação do
princípio do in dubio pro sufragio da Corte Superior, no sentido de que, "em caso de
dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora, na esfera peculiar do
Direito Eleitoral, o princípio do in dubio pro sufragio, segundo o qual a expressão do
voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral passiva merecem ser
prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário" (REspEl 0600719-11, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJE de 4.8.2022)" (AgR-REspEl no 0600140-39/PE, rel. Min. Floriano
de Azevedo Marques, DJe de 14.2.2025).
Por último, examino a inelegibilidade dos investigados.
A candidata é responsável por ter praticado os atos com o intuito de criar a
candidatura fictícia.
Destaco que a candidata não só forneceu documentação pessoal para viabilizar o
registro da candidatura, como também participou ativamente da construção da
aparência externa do projeto eleitoral, inclusive ao posar para a confecção da arte do
santinho virtual juntado aos autos.
Acrescento que, em nenhum momento, a investigada alegou ter sido coagida,
induzida em erro ou constrangida a emprestar seu nome ao registro eleitoral. A
ausência de alegação nesse sentido reforça a conclusão de que a participação se deu
de forma livre e consciente.
Por outro lado, não existem elementos que demonstrem participação ou ciência dos
demais investigados, candidatos vinculados à Federação Brasil da Esperança - FE
Brasil (PT, PC do B e PV) de Pinhal de São Bento/PR, quanto ao ilícito apurado, razão
pela qual se revela indevida a extensão da sanção de inelegibilidade a esses filiados,
sem que haja prova de envolvimento direto ou indireto.
Ante o exposto, pedindo vênia de todas as vênias possíveis, voto para dar parcial
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a presente a ação de
investigação judicial eleitoral para o fim de:
1) declarar a nulidade da candidatura de Andreia Ventura de Oliveira;
2) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Federação
Brasil da Esperança - FE Brasil (PT, PC do B e PV) em Pinhal de São Bento/PR,
determinando a nulidade de todos os votos atribuídos ao partido, a retotalização dos
quocientes eleitoral e partidário e, se necessário, a redistribuição das cadeiras
conforme o artigo 224 do Código Eleitoral;
3) cassar os diplomas dos candidatos vinculados ao referido DRAP;
4) declarar a inelegibilidade de Andreia Ventura de Oliveira pelo prazo de 8 (oito) anos,
com fundamento no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90; e

Num. 44879805 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
5) por fim, com fulcro no art. 23, inciso II, da Resolução TSE nº 23.677/2021, declarar
a nulidade dos votos recebidos pelos candidatos eleitos e determinar a imediata
retotalização dos votos, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário e a
consequente redistribuição de cadeiras na Câmara de Vereadores de Pinhal de São
Bento/PR entre os eleitos.
É como penso. É como voto.
Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza
Presidente

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Adoto o relatório apresentado pela E. Relatora:
"Trata-se de recurso eleitoral interposto por CELSO VARELA DE OLIVEIRA, em
face da sentença proferida pelo juízo da 83ª Zona Eleitoral - Santo Antônio do
Sudoeste (id. 44779401), que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) ajuizada em face dos candidatos ao cargo de vereador lançados
pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT, PC do B e PV), no município de
Pinhal de São Bento, nas Eleições 2024, por prática de fraude à cota de gênero,
diante da suposta candidatura fictícia de Andreia Ventura de Oliveira.
Inicialmente, a AIJE foi julgada improcedente sob o fundamento de que o autor não
se desincumbiu de provar o alegado, ou seja, embora presentes elementos
indiciários, não havia prova inconteste de ajuste fraudulento, aplicando-se o princípio
do in dubio pro sufragio (id. 44381063).
Contudo, após o acolhimento pela Corte Regional da tese recursal do investigante
(id. 44381069), de cerceamento de defesa, a sentença foi anulada e os autos
retornaram à origem para a instrução (id. 44539488).
Realizada a audiência de instrução e julgamento (id. 44779381), foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelo investigante e, na sequência, foram apresentadas
alegações finais pelo investigante (id. 44779390), pelos investigados (id. 44779392)
e pelo Ministério Público Eleitoral (id. 44779399).
Foi proferida nova sentença (id. 44779401) julgando improcedente a ação por
considerar que, embora presentes elementos indiciários caracterizadores da fraude
à cota de gênero, as circunstâncias verificadas in casu não permitem concluir que a
candidatura impugnada é, de fato, fictícia, concebida com o estrito propósito de
burlar a cota mínima de gênero, motivo pelo qual deve-se privilegiar o princípio do in

Num. 44879805 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
dubio pro sufragio.
Contra tal decisão, insurge-se o recorrente, alegando, em suas razões (id.
44779407), que a sentença reconhece os indícios de fraude à cota de gênero, mas
desconsidera as provas produzidas por ele nos autos.
Sustenta estar comprovado o preenchimento de todos os elementos da Súmula TSE
nº 73, pois a candidata: obteve 05 (cinco) votos, ou seja, votação inexpressiva;
prestou contas de forma padronizada, pois o valor recebido em doação foi
supostamente gasto de forma completa, apenas com um produto/serviço e ela não
teve gastos próprios nem recebeu doações de seus familiares; e não praticou atos
efetivos de campanha, seja presencialmente ou nas redes sociais.
Argumenta que a candidata "confessou na contestação" que residia no município de
Dois Vizinhos, consideravelmente distante de Pinhal do São Bento, sendo pouco
crível a afirmação no sentido de que ela tenha realizado campanha nos finais de
semana.
Requer, ao final, conhecimento e provimento do recurso, visando a reforma da
sentença para julgar procedente a AIJE e, consequentemente, declarar nulo o DRAP
da Federação Brasil da Esperança para o pleito eleitoral de 2024 em Pinhal de São
Bento/PR, com a consequente a cassação dos registros dos investigados e a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
Em contrarrazões (id. 44779416), destacando a "dificuldade de eleição de mulheres
em Pinhal São Bento", bem como que a baixa votação ou a ausência de
propaganda expressiva não são suficientes para configurar fraude, os recorridos
defendem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ou seja, por
ausência de prova robusta e inconteste da fraude à cota de gênero, conforme
exigência pacificada pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44803006)
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, pois comprovada a presença
de todos os elementos elencados na Súmula TSE 73."

O voto da Relatora conclui que não há prova suficiente da fraude à cota de gênero e, portanto,
nega provimento ao recurso.
Em contraponto, o voto divergente apresentado pelo Des. Luciano Falavinha na sessão de
julgamentos do dia 12/03/2026 (44861870), conclui que a prova dos autos é suficiente para a
caracterização da fraude à cota de gênero, concluindo por dar parcial provimento ao recurso
eleitoral.
É essa divergência original que motivou o pedido de vistas.
É o relatório.

Num. 44879805 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
2. Adianto, de saída, que acompanho a divergência.
A meu ver, o presente caso se revela interessante sob o prisma do ônus da prova, inclusive com
fins prospectivos.
No caso específico das ações que apuram fraude à cota de gênero, o Tribunal Superior Eleitoral
tem reiteradamente assentado que a caracterização da candidatura fictícia pode decorrer de um
conjunto de elementos indiciários, tais como: votação inexpressiva, ausência de atos de
campanha, inexistência de movimentação financeira relevante e ausência de promoção da
candidatura em meios de divulgação, inclusive redes sociais, como se vê:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº
9.504/97. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. FRAUDE
RECONHECIDA. ACÓRDÃO REGIONAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO
TSE.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
DECRETAÇÃO
DE
INELEGIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIA JURÍDICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
DESPROVIMENTO. (...) 2. Consoante o disposto na Súmula nº 73/TSE, "[a] fraude
à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta
por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1)
votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada
ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos
efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos
a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art.
222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral". (....) 4. De fato, a prática de fraude à cota de gênero, no caso em análise,
está plenamente evidenciada, pois, como consignado pelo TRE/AL: (i) a candidata
Marajulia dos Santos Lins obteve votação pífia (2 votos), apresentou prestação de
contas zerada e, além de não ter comprovado a realização de atos de propaganda
em benefício da própria campanha, divulgou a candidatura de seu primo Toninho
Pereira, também candidato ao cargo de vereador pelo PTB; e (ii) a candidata
Juliana Quirino da Silva Melo obteve votação ínfima (7 votos), não comprovou a
produção de material de campanha nem a realização de atos de propaganda e,
circunstâncias ainda mais graves: a) destinou 84% (oitenta e quatro por cento) dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) que recebeu,
no total de R$ 14.170,46 (quatorze mil e cento e setenta reais e quarenta e seis
centavos), para financiar três candidaturas de homens (Adálio Rios, Tonho Ceal e
Fábio Cell); e b) apresentou como única despesa registrada o pagamento de
"serviços de designer" ao próprio filho, no valor de R$ 2.170,00 (dois mil e cento e
setenta reais). (...)

Num. 44879805 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060055116, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/08/2024).
Dentre estes, a prova referente à votação da candidata e à sua prestação de contas é, em si, um
dado objetivo que não depende da atividade probatória das partes.
O número de votos obtido pela candidata é fornecido pela própria Justiça Eleitoral por meio de
seus sistemas de divulgação de resultados eleitorais (Divulga TSE
-
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/divulga). De igual forma, o módulo de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br) permite o acesso imediato às prestações de contas da
candidata e a de todos os demais candidatos que integram a sua chapa.
Por se tratar de bancos de dados públicos e cujas informações são seguras, assim como as
urnas eletrônicas, tais elementos de prova configuram dados objetivos.
Vale dizer, não importa quais provas as partes produzam, isso não afetará os dados referentes
aos votos conquistados pela candidata. De igual forma, não se alterarão os dados constantes nas
prestações de contas.
A percepção desse caráter objetivo dessas provas é quanto à sua produção. Igual raciocínio não
torna automática a conclusão da análise jurídica destes dados sob o pálio da fraude à cota de
gênero.
O único aspecto que desafia uma atividade probatória ativa das partes é a demonstração da
existência de atos de campanha.
Neste ponto aplica-se, com efetividade, a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art.
373, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim, incumbe ao Investigante demonstrar que determinada candidata deixou de praticar atos
de campanha, por meio de prova negativa obtida junto às redes sociais, eventualmente
programas de horário eleitoral gratuito e inserções na programação diária de rádio e televisão,
bem como por provas testemunhais que apontem a falta de campanha.
Em sentido contrário, cumpre à Investigada demonstrar que cumpriu, ainda que minimamente, do
ônus de realizar atos de campanha, sendo lícitos os mesmos meios de prova.
Há dois apontamentos necessários.
O primeiro é de que o Juiz destinatário da prova tem o ônus de as analisar fundamentadamente.

Num. 44879805 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
O segundo é que há um limite para a prova negativa, já que se sabe ser impossível provar por
testemunhas que determinada candidata não praticou atos de campanha, já que isso importaria
em acompanhamento em tempo real por toda a duração da campanha.
Por isso, quando a parte autora constrói um conjunto probatório mínimo de que não houve atos
de campanha, cumpre com seu ônus probatório, demonstrando o fato constitutivo do direito que
pleiteia em juízo.
Nesta hipótese, é ônus da parte adversária produzir conjunto de provas apto a destituir a prova,
sob pena de que a prova produzida pelo autor oriente o julgamento da ação.
E é precisamente nesse ponto que incide a necessária adequação da carga probatória.
Uma vez produzidos elementos concretos que indiquem a ausência de atos mínimos de
campanha, como ocorreu no presente caso, em que restou demonstrado que a candidata não
realizou divulgação em redes sociais, apesar de possuir perfil ativo, não se pode exigir da parte
autora a prova plena de um fato negativo.
Ao contrário, diante desse quadro indiciário, desloca-se o encargo probatório à candidata e à
agremiação partidária, que passam a ter o dever de demonstrar, de forma minimamente
consistente, a efetiva realização de campanha eleitoral, mediante a indicação de atos concretos,
materiais ou testemunhais idôneos que infirmem os indícios apresentados.
Trata-se, portanto, não de uma inversão automática, mas de uma redistribuição racional do
ônus da prova, fundada na aptidão para a prova e na vedação à exigência de prova diabólica.
Segundo a Relatora, a prova dos autos demonstra que Andreia Ventura de Oliveira auferiu 5
(cinco) votos nas eleições de 2024.
A prestação de contas foi entendida similar a de outras candidatas do Partido dos Trabalhadores
local.
Quanto à prática de atos de campanha, os Investigantes produziram prova oral no sentido da
ausência de atos ostensivos de campanha (testemunha Alfredo João Schuster, ids. 44779261 e
44779262, e os informantes Irio Fernandes e Douglas Eduardo Boeira, ids. 44779263 e
44779264).
Num Município de dimensões reduzidas como Pinhal de São Bento/PR, e com apenas 2.588
eleitores inscritos, a prova testemunhal compromissada da ausência de atos ostensivos de
campanha ganha relevo. Veja-se, no ponto, a foto do Município encontrada no mecanismo de
busca do Google:

Num. 44879805 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Há também o fato de que a candidata se mudou do Município durante o período eleitoral, o que
prejudicou a sua aptidão de realizar atos de campanha presenciais cotidianamente.
Por fim, restou demonstrado pela parte autora que não foram realizados atos de campanha por
meio de redes sociais.
Restou demonstrado, apenas, a aquisição de meios de propaganda impressos sem, contudo,
qualquer indicação de sua distribuição.
Exigir da parte autora mais prova além dessa importaria em prova diabólica consistente
num acompanhamento em tempo real de todas as atividades de Andréia Ventura durante o
período eleitoral.
Houve a construção de um conjunto probatório mínimo da ausência de atos de campanha.
Em contrapartida, a parte investigada não produziu uma única prova a indicar que Andréia
Ventura praticou qualquer ato de campanha.
Não há indicação de uso de redes sociais, da contratação de militância de rua para distribuição
dos santinhos contratados, de fotos da candidata em campanha, já que a contestação se resumiu
a apresentar os documentos referentes ao RRC e à Prestação de Contas de Andréia (id.
44381040 e segs.).
Em relação à prova testemunhal, não foram arroladas testemunhas tempestivamente, como se vê
na contestação (id. 44381040), na decisão que designou audiência de instrução e julgamento (id.
44779355) e, ainda, conforme se lê no termo de audiência de instrução e julgamento (id.
44779381).

Num. 44879805 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Assim, o que se extrai dos autos é que a parte autora se desincumbiu, na medida do que lhe era
possível, de seu ônus probatório e constituiu um conjunto probatório mínimo e seguro a indicar a
ausência de atos de campanha ostensivos de Andréia Ventura.
Do outro lado, há o silêncio da parte investigada, deixando de cumprir o ônus probatório de
desconstituir a prova trazida pela parte adversária.
Diante desse contexto, entendo que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que
lhe cabia, ao passo que os investigados não lograram demonstrar fato impeditivo ou modificativo
apto a afastar a configuração da fraude.
Portanto, concluo por acompanhar a divergência, que reconheceu o conjunto probatório formado
pela parte autora, ora recorrente, como suficiente para a caracterização da fraude à cota de
gênero.
Por fim, anote-se que se formada a maioria de votos pelo julgamento de procedência dos
recursos eleitorais nº 0600577-78.2024.6.16.0083, 0600580-33.2024.6.16.0083 e neste 0600581-
18.2024.6.16.0083, restarão cassadas as chapas dos seguintes partidos na eleição de Pinhal de
São Bento/PR, respectivamente: Partido Liberal - PL, com 497 votos; Federação
PSDB/Cidadania, com 227 votos e Partido dos Trabalhadores - PT, com 345 votos.
A nulidade atingiria 1.069 votos, equivalentes a 0,449% do total de 2.376 votos válidos na eleição
proporcional do Município nas eleições de 2024, não sendo necessária a renovação do pleito,
embora seja necessária a retotalização do resultado eleitoral.
3. Com essas considerações, voto com a divergência, para dar parcial provimento ao recurso.
Everton Jonir Fagundes Menengola
Juiz Titular
Vistor

VOTO VENCIDO
FUNDAMENTAÇÃO
I - Tempestividade
A sentença recorrida foi disponibilizada no DJE/TRE-PR em 23/09/2025 (id.
44779409). O recurso foi interposto no dia 22/09/2025 (id. 44779407), sendo,

Num. 44879805 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
portanto, tempestivo.
Dessa forma, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
II - Mérito
O ponto de contenda está relacionado ao fato de estarem presentes ou não nos
autos elementos suficientes para comprovar que a candidatura de Andreia
Ventura de Oliveira foi lançada pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil
(PT, PC do B e PV), no município de Pinhal de São Bento, nas Eleições 2024,
com o único intuito de preencher formalmente a cota de gênero prevista na
legislação para viabilizar a chapa proporcional, especialmente as candidaturas
masculinas.
A cota de gênero, medida afirmativa adotada com o intuito de promover a
igualdade na representação da população por meio da promoção de candidaturas
de mulheres, historicamente desprestigiadas no acesso aos espaços de poder, a
despeito
de
representarem
51,5%
dos
brasileiros
(fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um).
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O estudo da cronologia normativa e jurisprudencial demonstra o longo caminho
percorrido desde então para tornar efetiva esta previsão legal, especialmente
porque muitas foram e ainda são as manobras utilizadas pelos partidos políticos

Num. 44879805 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
para burlar a norma e também porque demorada foi a resposta e atuação efetiva
do Poder Judiciário cumprindo o seu papel de zelar pela aplicação do princípio
democrático, sob o prisma da correta representatividade do eleitorado.
Nessa perspectiva, a Súmula TSE 73 teve importante papel no sentido de
viabilizar o reconhecimento da prática de fraude à cota de gênero, ao traçar
parâmetros objetivos para sua configuração. Não obstante, a redação do verbete
evidencia a necessidade de analisar os elementos indiciários enumerados em
conjunto com as circunstâncias do caso concreto para conclusão a respeito do
ilícito:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Da mesma forma a Resolução TSE nº 23.735/2024, traz essas importantes
diretrizes a respeito dos elementos que servem para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma, dos atos partidários que contribuem para sua
configuração e, ainda, evidencia a dispensa de demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis):
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,

Num. 44879805 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e
simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem
indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e
que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos
mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com
aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas
eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação
de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos
efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para
evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece
a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada
de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político
ou da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas
femininas, revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da
candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a revelia e a
ausência de substituição de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas
as candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da
lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido
e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências
previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral. [...]
A sentença (id. 44779401), aplicando o princípio do in dubio pro sufragio,
consigna que os elementos indiciários verificados no caso são insuficientes para
conclusão de que a candidatura impugnada é fictícia e concebida com o estrito
propósito de burlar a cota de gênero, pois "de todos os documentos juntados aos
autos extrai-se material suficiente para constatar que houve, sim, divulgação da
candidatura, mediante a produção de material de campanha, de modo que não se
desincumbiu a parte investigante do seu ônus de comprovar que a candidata não
realizou atos efetivos de campanha".
O recorrente alega estar comprovado nos autos o preenchimento de todos os
elementos da Súmula TSE nº 73, para configuração da fraude à cota de gênero na

Num. 44879805 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
candidatura de Andreia Ventura de Oliveira.
Pois bem. Os documentos trazidos ao feito demonstram, de fato, a votação pouco
expressiva da candidata impugnada, que obteve apenas 5 (cinco) votos nas
eleições municipais de 2024.
De todo modo, a jurisprudência é sólida no sentido de que o baixo desempenho
nas urnas, por si só, não basta para reconhecer a candidatura como fraudulenta.
Cabe anotar, quanto a este aspecto, que as outras duas candidaturas femininas da
mesma chapa, cuja validade não foi questionada, obtiveram votação similar,
vejamos:
No que se refere à prestação de contas, a padronização, na forma indicada pelo
recorrente, ou seja, com destinação total dos valores recebidos em doação de
forma completa para contratação de um único produto/serviço, mais
especificamente para a confecção de materiais impressos, está presente no caso.
Ocorre que, em uma breve análise das informações publicadas no Sistema de

Num. 44879805 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Divulgação de Candidaturas - Divulgacand, é possível constatar que isso também
se replicou nas prestações de contas dos demais candidatos do mesmo partido,
até mesmo de candidatos masculinos. Anote-se que essa prática é bastante
comum em municípios menores, não se destacando como um diferencial
relevante no feito.
Também não se identifica que a candidata teve qualquer tratamento distinto por
parte do partido, ou que tenha havido registro "estranho", como afirma o
recorrente, já que ela recebeu, assim como as outras candidatas femininas do PT,
uma doação no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) do órgão de Direção
Estadual/Distrital, valor que foi integralmente empregado pelas três para
confecção de materiais gráficos, cuja quantidade de tiragens (objeto de
observação no recurso), está declarada nas notas fiscais (id. 44381043 e id.
44381044).
Vejamos as informações extraídas do Divulgacand sobre as candidaturas
femininas do PT:
Candidata Andreia Ventura de Oliveira

Num. 44879805 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002064069/2024/74640
Candidata Flávia Adriana de Oliveira
Disponível em: https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002064068/2024/74640
Candidata Luci Jahnel Savoldi
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002064071/2024/74640
No contexto exposto, tem-se que a ênfase do recorrente para o fato de que
Andreia não teve "teve gastos próprios nem recebeu doações de seus familiares"
não é capaz de comprovar um desinteresse na campanha, mesmo porque é prática
comum em eleições municipais e identificada na prestação de contas de outros
candidatos no município de Pinhal de São Bento, inclusive.
Quanto a ausência de atos de campanha, ponto cerne da discussão, cumpre

Num. 44879805 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
pontuar que cabe razão ao recorrente sobre o fato de que a comprovação do gasto
relacionado à produção de material gráfico não pode ser considerada, por si só,
como elemento hábil a comprovar a intenção de concorrer ao pleito e a efetiva
realização de atos de campanha pela candidata.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a compreensão nesse
sentido. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO
ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO (AIME). FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI
9.504/97.
REENQUADRAMENTO
JURÍDICO
DOS
FATOS.
POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR AGRAVADA. NEGADO
PROVIMENTO.
[...]
5. A suposta produção de material de propaganda deve ser acompanhada
de prova da sua efetiva distribuição, o que não se evidencia no caso.
Precedentes.
6. O comparecimento das candidatas à convenção partidária não comprova
engajamento na promoção da política afirmativa, pois se cuida de reunião
preparatória que não se confunde com atuação efetiva pela disputa eleitoral.
Precedentes.
[...]
10. Agravos internos a que se nega provimento.
(TSE. AgR-REspEl n. 0600986-33.2020.6.19.0076/RJ, Min. Isabel Gallotti,
DJe de 14/06/2024. Sem destaques no original.)
Ademais, não se pode olvidar que, embora não haja determinação legal
obrigando o(a) candidato(a) a utilizar determinado meio para realizar campanha,
em um cenário de dificuldades logísticas para distribuição de materiais gráficos
ou de limitações para realização de atos presenciais, sobressai a falta de uso das
redes sociais, que é um meio de divulgação gratuito, que não exige
profissionalismo e possui grande alcance no cenário contemporâneo.
Nos municípios do interior, todavia, não é comportamento atípico alguns
candidatos ainda preferirem se valer dos métodos tradicionais, como é o caso da

Num. 44879805 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
campanha "corpo a corpo", mencionada pela defesa da investigada e pelo Juízo a
quo.
A prova oral produzida em Juízo, converge para a ausência de atos ostensivos de
campanha pela candidata, conforme relatado pela testemunha Alfredo João
Schuster (ids. 44779261 e 44779262), bem como pelos informantes Irio
Fernandes (id. 44779263) e Douglas Eduardo Boeira (id. 44779264).
Contudo, o fato de a candidata ter se mudado para outro município durante o
período eleitoral reforça a tese da defesa sobre a realização de uma campanha
modesta e preponderantemente nos finais de semana, que teve como resultado
um alcance e apoio menor da comunidade, mas não chegou a configurar inação
ou desistência tácita.
Ademais, ausentes outros elementos que comprovem a dificuldade de partido
para composição da chapa proporcional, mais complexo se torna reconhecer que
a candidatura foi utilizada com o intuito de fraude.
Em se tratando de casos que envolvem a prática de fraude à cota gênero, as
penalidades são gravíssimas e imporiam a alteração do resultado popular das
urnas, razão pela qual os elementos indiciários previstos na Súmula TSE 73
devem ser analisados em conjunto com as circunstâncias em que ocorreram o
pleito, a fim de se evitar que o julgamento se alicerce em mera presunção.
No caso, é possível identificar elementos indiciários correspondentes àqueles
descritos na Súmula TSE 73, como votação pouco expressiva e prestação de
contas padronizada. Entretanto, sobretudo pela ausência de provas robustas e
inequívocas da ausência de atos de campanha e de um contexto propício e/ou
necessário, os indícios não se confirmam através de uma análise mais ampla e

Num. 44879805 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
conjunta das provas.
Anote-se que em casos semelhantes, esta Corte reconheceu a necessidade de
aplicação do princípio do in dubio pro sufragio:
Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
VEREADOR.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
ALEGADAS
CANDIDATURAS FICTÍCIAS. VOTAÇÃO POUCO EXPRESSIVA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo Órgão Provisório da
Federação PSDB/Cidadania de Irati contra o Partido Social Democrático
(PSD) e candidatas ao cargo de vereador, sob alegação de que duas
postulantes (Viviane Dibas e Crislaine de Fátima Bonfim) teriam concorrido
apenas formalmente para atender à cota mínima de gênero prevista no art. 10,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97, sem efetiva intenção de disputar o pleito. Pedido de
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP),
anulação de votos, recálculo de quocientes eleitoral e partidário, e declaração
de inelegibilidade dos envolvidos. Sentença julgou improcedentes os pedidos,
decisão contra a qual foi interposto recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as candidaturas de Viviane
Dibas e Crislaine de Fátima Bonfim foram fictícias, configurando fraude à
cota de gênero, a justificar a cassação do DRAP, a anulação dos votos do
partido e a decretação de inelegibilidade dos responsáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A votação inexpressiva e a padronização das prestações de contas,
embora previstos como indícios na Súmula nº 73/TSE, não configuram,
isoladamente, prova suficiente de fraude à cota de gênero.
4. A prova oral, composta por depoimentos das investigadas, do presidente da
sigla e de correligionária eleita, é verossímil e indica realização, ainda que
modesta, de atos de campanha, como caminhadas, reuniões, distribuição de
material gráfico e participação em eventos políticos.
5. Documentos, fotografias e vídeos juntados aos autos evidenciam algum
grau de atuação das candidatas no pleito, afastando a hipótese de inércia
absoluta ou campanha exclusiva em favor de terceiros.
6. A ausência de movimentação financeira relevante e o recebimento de
recursos estimáveis padronizados refletem prática adotada pelo partido
para todos os candidatos proporcionais, sem discriminação de gênero ou
indícios de simulação.
7. O princípio in dubio pro sufragio impõe que a desconstituição de

Num. 44879805 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
mandatos e a cassação de votos somente ocorram diante de prova
robusta e inequívoca de fraude, o que não se verificou no caso concreto.
8. A jurisprudência do TSE exige a demonstração clara de que a candidatura
foi lançada exclusivamente para preencher formalmente a cota legal, o que
não restou comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização da fraude à cota de gênero exige prova robusta e
concatenada de que a candidatura feminina foi lançada apenas para
cumprimento formal da exigência legal, sem intenção efetiva de
participação no pleito.
2. Votação pouco expressiva, prestação de contas padronizada e baixa
movimentação financeira não configuram, isoladamente, fraude à cota de
gênero, quando contextualizadas em cenário comum a outros candidatos
e acompanhadas de indícios de efetiva campanha.
3. Na dúvida sobre a ocorrência da fraude, prevalece o princípio in dubio
pro sufragio, preservando-se o resultado das urnas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14; Lei nº 9.504/97, art. 10, §
3º; LC nº 64/1990, art. 22, XIV; CE, art. 222; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 0602016-38/PI, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020; TSE, REspe nº 193-
92/PI, rel. Min. Jorge Mussi, DJE 04/10/2019; TSE, Súmula nº 73.
(RE nº060061373, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE de
25/09/2025. Sem destaques no original).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, por considerar não caracterizada a
fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento
da cota de gênero nas eleições de 2024, mediante o registro de candidaturas
femininas fictícias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para
candidaturas de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº
9.504/1997. Essa regra institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a
incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a
ampliação da representatividade das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional

Num. 44879805 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
com a igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo
democrático, editou a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do
Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça
Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e
corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a
candidatura como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de
intenção real e legítima de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que as candidaturas foram
fraudulentas ou meramente formais. Os documentos apresentados e os
depoimentos colhidos indicam que as candidatas participaram da
campanha e do processo eleitoral.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada
fraude, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio, segundo
o qual, na ausência de provas contundentes e inequívocas de
irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V.I. Jurisprudência: TSE, Súmula 73; TSE, REspe nº 060203374, Rel. Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, DJE 02/12/2020.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 17.
(RE nº060068361, Acórdão, Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior, DJE de
04/09/2025. Sem destaques no original).
Diante de todo o exposto, em consonância com o Juízo a quo, entendo que os
recorrentes não se desincubiram do ônus probatório, nos termos do art. 343, I, do
Código de Processo Civil, para demonstrar que, segundo as circunstâncias em
que se desenvolveu a participação da chapa lançada pela Federação Brasil da
Esperança - FE Brasil (PT, PC do B e PV), nas eleições municipais de Pinhal de
São Bento, a candidatura de Andreia Ventura de Oliveira configurou fraude à
cota de gênero.

Num. 44879805 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
Essencial anotar que, dentro do contexto judicial para a comprovação da
ocorrência de fraude à cota, seria desarrazoado, contrário à própria medida
afirmativa e ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, previsto
na Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023, exigir das candidatas mulheres a
produção de provas exaustivas quanto à realização de atos de campanha, o que
não se exige dos candidatos do sexo masculino.
Desta forma, à luz das diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva
de Gênero de que trata a Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023 e considerando
que no caso dos autos não há elementos robustos trazidos pelo investigante para
alicerçar a ocorrência da fraude, a hipótese é de manutenção da sentença de
improcedência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600581-18.2024.6.16.0083 - Pinhal de São Bento - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA.
FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATORA DESIGNADA: DRA. VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: CELSO VARELA DE OLIVEIRA - Advogado do RECORRENTE:
CRISTIANO VAGNER FAVARETTO - PR85260
- RECORRIDOS: ANDREIA VENTURA DE OLIVEIRA, SEBASTIAO MORAO DO AMARAL, LUCI
JAHNEL SAVOLDI, GILMAR BARBIERI, NEILOR KNIPHOFF, FLAVIA ADRIANA DE OLIVEIRA,

Num. 44879805 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 21/04/2026 13:52:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042113521491200000043815633
Número do documento: 26042113521491200000043815633
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/04/2026 12:18:02
IVAN JOSE CARVALHO DOS SANTOS, CLOVIS VIEIRA VELHO - Advogados dos RECORRIDOS:
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
ANTONIO LUIZ PAZIN - PR60862.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e no mérito, por maioria, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da redatora designada. Vencida a relatora, que declara voto, acompanhada dos juízes
Osvaldo Canela Junior e Tatiane de Cássia Viese. Declaração de voto do desembargador Luciano Carrasco
Falavinha Souza e do juiz Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2026